Tribunal: TJMMG
Processo: 2000160-72.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000160-72.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000407-41.2020.9.13.0004 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 04/02/2021 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - ART. 254, ALÍNEAS “A” E “B”, C/C ART. 255, ALÍNEAS “A”, “D” E “E”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - FUNDAMENTOS DA PRISÃO AINDA PRESENTES - GRAVIDADE DOS DELITOS - ATIVIDADES DELITIVAS CONTINUADAS - CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS E DA PRISÃO - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR - ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Daniel Alves da Silva, impetrante/advogado Ramsés de Oliva e Silva e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a de ordem de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pelo ilustre causídico Ramsés de Oliva e Silva, em favor de Daniel Alves da Silva, que teve sua prisão preventiva decretada em 09/11/2020, por decisão da autoridade apontada como coatora, Dr. André de Mourão Motta, MM. Juiz de direito Titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), achando-se acautelado no Quartel do 13º Batalhão de Polícia Militar. Alega o impetrante que inexiste fundamento para a decretação de sua prisão preventiva em desfavor do Paciente, pois, sob qualquer prisma que se analise a questão, não se vislumbram quaisquer das razões de cautela previstas pelo art. 312 do CPP e, não havendo risco de reiteração delitiva, resta inviabilizada a decretação da prisão para resguardar a ordem pública e a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal. Disse constar dos autos que o parquet pugnou pela prisão preventiva do Paciente pelo suposto envolvimento com a OrCrim denominada “Hexagrama”, conforme se depreende da inicial nos autos (Evento 01), tendo apresentado o pedido de cárcere cautelar em 28 de outubro de 2020, depois de transcorrido mais de um ano da ocorrência do suposto fato delituoso. Afirmou que o membro do Ministério Público se embasou unicamente no decote de conversas gravadas a partir do suposto líder daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 OrCrim, vulgo “Danone”, para sustentar que o acusado, com comunhão de desígnios, nos dias 10/05/2019, 29/06/2019 e 10/07/2019, datas das conversações apresentadas, teria acertado quantia de recebimento de valores realizados através de depósito bancário advindo de “Danone”, suposto líder da Organização Criminosa. Assentou que, mesmo sem qualquer prova de envolvimento do acautelado com a denominada OrCrim, a Autoridade Coatora julgou por bem acatar a representação do parquet e decretar a prisão preventiva do requerente, com os fundamentos dos art. 254, alíneas “a” e “b”, e 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, todos do Código Penal Militar. Consignou que a prisão preventiva de 6 (seis) outros militares, decretada em 06/03/2020, na primeira fase desta operação denominada “Hexagrama”, foi revogada pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 4ª AJME/MG, por estarem satisfeitos os núcleos dos art. 580 do CPP e 515 do CPPM. Disse que coube ao membro do Ministério Público, na sua representação, declinar que, nesta nova fase, há concurso com os agentes da primeira fase da operação “Hexagrama”, não restando dúvida sobre a necessidade de se estenderem os efeitos da decisão do CEJ quanto à Liberdade Provisória. Com tais esclarecimentos, requereu a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de contemporaneidade dos fatos; ausência de elementos das alíneas “a” e “b” do art. 254 do CPPM; a necessidade de se estenderem ao Paciente os efeitos da Liberdade Provisória concedida aos corréus dos autos 2000321-76.2020.9.13.0002 e 2000182- 21.2020.9.13.0004, conforme documento probante anexo, em razão de tratar-se o requerente de Policial Militar, com conceito funcional A50, além de possuir residência fixa e ter bons antecedentes. Apontou precedentes dos Tribunais superiores que, na sua visão, estariam alinhados à sua tese. Garantiu não existir fato novo e/ou contemporâneo que evidencie perigo concreto a legitimar a segregação cautelar imposta ao Paciente, requisito essencial para o decreto da medida extrema conforme determina a nova redação dos artigos 312, §2º, e 315, ambos do CPP, o que impõe, s.m.j., sua revogação. Asseverou sobre a inidoneidade dos fatos invocados pela Autoridade coatora para justificar a prisão processual, consistentes na suposta preservação da Polícia Militar e da segurança pública; na suposta conveniência da instrução criminal; na suposta periculosidade do Paciente; e na suposta salvaguarda da hierarquia e disciplina militar. Disse, ainda, faltarem os elementos idôneos a justificar a prisão cautelar por ausência de indícios suficientes de autoria (concernente à participação em OrCrim), art. 254, “b”, do CPPM, a sustentar a medida e arguiu a possibilidade da aplicação do art. 319 do CPP. Pontuou que, sem adentrar no mérito, a doutrina e jurisprudência são mansas e pacíficas em afirmarem que, para integrar uma Organização Criminosa, tem de haver um liame subjetivo entre as partes.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Para essa hipótese, disse que, ainda que intuitiva e indiciariamente, para fundamentar indício suficiente de autoria, deveria estar presente a associação de quatro ou mais pessoas para promoção de atos em prol da organização criminosa, aliado ao ato de autodeclaração, autointitulação, autoafirmação ou autodenominação de responsabilidade pelos atos como integrante da OrCrim, extraindo-se daí a existência de número insuficiente de faccionados para preencher a exigência legal. Assegurou que o constrangimento ilegal ressai a vivas cores, ao se analisar o decreto de prisão à luz das modificações promovidas no Código de Processo Penal pela Lei n. 12.403/2011, que dispõe sobre matérias pertinentes à prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares, estas que seriam aptas para resguardarem a cautelaridade do processo, em lugar da prisão, que é meio mais gravoso para tanto. Concluiu ter havido restrição à liberdade do Paciente sem a devida fundamentação, a impor, salvo melhor juízo, a concessão da ordem de habeas corpus ante a possibilidade de essa prisão perder sua natureza excepcional e se transformar em mera antecipação da resposta punitiva à conduta supostamente praticada sem contemporaneidade. Ponderou que é insofismável a presença do fumus boni iuris, em virtude da evidente plausibilidade das alegações de constrangimento ilegal, e do periculum in mora, em razão dos irreparáveis danos à sua pessoa e aos seus familiares, e pugnou, por isso, pelo deferimento da tutela liminar, no intuito de que seja determinada, até o julgamento de mérito da impetração, a revogação da prisão preventiva imposta ao Paciente Daniel Alves Silva e/ou sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 319 do CPP. No mérito, pediu a concessão definitiva da presente ordem de habeas corpus, revogando?]se, em definitivo, a prisão preventiva nos termos sustentados. Por fim, requereu a intimação do impetrante quanto à data da sessão em que esta colenda Câmara julgará o presente writ, uma vez que pretende produzir sustentação oral, garantindo?]se, assim, à defesa, o exercício de seu direito de comparecer à sessão de julgamento e expor oralmente as razões da impetração. Com a decisão do Evento 12, indeferi a liminar e determinei a remessa dos autos à autoridade apontada como coatora, que apresentou suas informações no Evento 17, dando conta de que a denúncia retrata de forma harmônica os termos da representação pela prisão preventiva do Paciente. Determinei, também, que se desse vista dos autos à eminente Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal, que apresentou seu parecer pugnando pela denegação da ordem liminar. É o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATORTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em virtude do recesso forense iniciado em 21/12/2020 e de não haver sessão de julgamento até o próximo dia 20 de janeiro de 2021, decido “ad referendum” da colenda Segunda Câmara. Conforme relatado, indeferi, no Evento 12, o pedido de liminar formulado na peça inaugural. Dada a abrangência dessa decisão, entendo suficiente sua transcrição, mesmo porque tanto as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora como o parecer apresentado pela eminente Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal não são mais do que já constava, uma vez que a decisão se fincou na denúncia recebida e nos fundamentos empregados para o decreto cautelar, que foram remetidos a este Relator, em razão da prevenção, pelo MM. Juiz a quo. Transcrevo, pois, a decisão do Evento 9, à guisa de não se perder, desnecessariamente, o tempo deste Gabinete: O inciso LXVIII do artigo 5º da Constituição Federal (CF) de 1988 dispõe: "conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder" Essa violência ou coação, entretanto, precisam ser claramente demonstradas, por meio de provas pré-constituídas, não bastando sua mera alegação. No caso em exame, vejo que apenas duas atas de Sessões realizadas pelo colendo Conselho Permanente de Justiça (CPJ), no processo n. 2000321-76.2020.9.13.0002, em trâmite na 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), acompanharam a inicial, o que nem de longe será suficiente para embasar a revogação da medida acautelatória. Depreende-se dessas atas que os militares presos em 06/03/2020, na primeira fase da operação denominada “hexagrama”, tiveram suas prisões preventivas revogadas, depois de ter sido concluída a instrução criminal, e terem se tornado ausentes, segundo o CPJ, os pressupostos que lhe conferiam legalidade. O mesmo não se pode dizer do Paciente, cujo processo é pendente da indispensável instrução criminal que confirmará ou não a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e recebida em 30/11/2020 pelo MM. Juiz de Direito Titular da 4ª AJME. Ainda que esses poucos elementos colacionados nos autos não permitam, por si sós, conhecer as investigações e o processo penal de origem, não verifico na denúncia, nenhuma violência ou abuso de autoridade que estejam sendo cometidos, na medida em que a mesma denúncia assinala existência de depósitos bancários e prática de crimes por uma organização criminosa relacionada à exploração de máquinas caça níquel, da qual faz parte o Paciente como um de seus integrantes ativos. Destaco que a denúncia em tela me foi remetida, via e-mail, pelo Juízo do feito, em razão de eu ter me tornado prevento para as demais ações de habeas corpus que têm sido impetradas neste caso em concreto. Dessa denúncia transcrevo os trechos a seguir: [...] Segundo o apurado, os denunciados se associaram informalmente, sob a liderança e coordenação de Jonathan Magnum PeresTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (“Danone”), com o emprego de armas de fogo e com a participação de funcionários públicos, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obter direta e indiretamente vantagem indevida, consistente na prática contínua e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majoradas, visando à livre exploração das máquinas caça-níquel na cidade de Nova Lima e em diversos outros locais da Região Metropolitana de Belo Horizonte. [...] DANIEL ALVES SILVA, vulgo “Gordão”, Cabo da Polícia Militar, lotado na 179ª Companhia do 36º BPM na cidade de Vespasiano/MG, integrava a organização criminosa com as tarefas de repassar informações sobre militares e operações policiais de combate ao jogo de azar na cidade de Vespasiano, bem como a de coagir militares a não mais apreenderem máquinas caça níqueis pertencentes à organização. Ao militar também incumbia cooptar “pontos” para a instalação de máquinas caça níqueis da organização. As investigações mostraram que o Cb Daniel recebia mensalmente o valor aproximado de R$1.300,00, pago por volta do dia 10 de cada mês, conforme lista mensal de propina. Segundo consta do procedimento investigatório em epígrafe, DANIEL ALVES SILVA solicitou e recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida, ou aceitou promessa de tal vantagem formulada por “Danone”, líder da organização criminosa. [...] DANIEL ALVES SILVA solicitou ou recebeu, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, em razão do cargo público de policial militar, vantagem indevida em depósitos em conta bancária, nos valores respectivamente de R$ 1300,00, R$ 1.100,00, R$ 1.100,00, R$ 1.100,00, R$ 1.100,00, R$ 1.100,00, R$ 1.200,00, R$ 1.200,00, R$ 1.200,00, R$ 1.300,00, R$ 1.300,00, R$ 1.300,00 e R$ 1.300,00, efetuados por “Danone”, líder da organização criminosa. Por fim, tem-se que o denunciado efetivamente praticou ato com infração de dever funcional e deixou de reprimir os ilícitos penais perpetrados pelo líder da organização criminosa, conforme ajustado. Conforme se sabe, a concessão de liminar em habeas corpus, constitui medida excepcional e somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade praticada pela autoridade coatora no ato judicial impugnado. Não vejo que seja este o caso. Ao contrário, sem maiores pretensões de debatermos o mérito da causa, pelo menos neste momento do processo, o que tenho mais presente, é uma reprovabilidade acentuada em relação às múltiplas condutas delitivas perpetradas pelo Paciente, fazendo manchar, sobremodo, sua reputação e, mais ainda, a reputação e a honra da Instituição Militar que jurou servir com denodo. O pedido de revogação da prisão preventiva decretada contra o Paciente não pode, por outro lado, ser analisado isoladamente, mas, segundo um contexto determinado pelo conjunto das ações levadas a cabo pela organização criminosa que de forma lamentável e reprovável integra. São múltiplos os delitos e os autores que os perpetram, fazendo desta uma ação complexa, a demandar medidas efetivas para que se assegure a instrução criminal, ainda não encerrada.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Considerando-se o fato de a organização criminosa se encontrar em plena atividade no curso deste ano de 2020, nos termos informados pelo MM. Juiz a quo, tenho como sem razão, ainda, a defesa, quanto a não contemporaneidade dos motivos ensejadores do decreto cautelar. E, por todas essas razões, indefiro a liminar pretendida, determinando ao Sr. Gerente Judiciário que requisitem as informações pertinentes à autoridade apontada como coatora, mais especificamente, o MM. Juiz de Direito Titular da 4ª AJME. Prestadas as informações que ora requeiro, encaminhem-se os autos à eminente Procuradora de Justiça com atribuições neste egrégio TJMMG, para que emita o seu sempre respeitável parecer. Cumpridas tais diligências, façam-me conclusos estes autos para que se dê o seguimento do feito. Com a transcrição supra e sem nada mais a acrescentar, a não ser o fato de não se ter concluído a instrução criminal, ratifico a decisão liminar que prolatei no Evento 9, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e denego a ordem impetrada, mantendo a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente Daniel Alves da Silva. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de fevereiro de 2021. Des. James Ferreira Santos Relato